Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que determinou suspensão do curso processual. no curso da execução, diante da celebração de transação extrajudicial.
2. A hipótese de homologação de transação por meio de sentença, que resulta na extinção da relação jurídica processual (art. 487, III, alínea "b", do CPC), não se confunde com a determinação do curso do processo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação no prazo eventualmente concedido pelo credor (art. 922 do CPC).
3. Afigura-se correta a decisão agravada que determinou a suspensão do curso do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.